Tribunal: CARF
Processo: 19515.004306/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004306/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.832 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
MAURICE ALFRED BOULOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 118 a 135) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 78 a 81) de IRPF do ano-
calendário 2002, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 309.232,16 (fl. 3).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004306/2007-48
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004306/2007-48

PRELIMINAR. DECADÊNCIA. ANO-CALENDÁRIO 2.002.
Nos casos em que o contribuinte entrega a declaração de ajuste anual dentro do prazo
legal, o lançamento do Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem a natureza jurídica de
lançamento por homologação, com fato gerador complexivo, de período anual, sendo
que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos é a data da
ocorrência do fato gerador, ou seja, 31 de dezembro do ano-calendário correspondente
ao exercício analisado. Tendo sido o lançamento relativo ao ano-calendário 2.002
efetuado dentro do prazo decadencial acima previsto, é de se rejeitar a preliminar de
decadência do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANO-CALENDÁRIO
2.002.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos.
LIMITES PARA TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Somente não serão tributados os valores de créditos inferiores a R$ 12.000,00, desde
que seu somatório, no ano-calendário, seja inferior a R$ 80.000,00, considerando-se a
totalidade das contas de depósito, cuja titularidade seja do contribuinte.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. A exigência juros de mora com
base na Taxa Selic decorre de disposições expressas em lei, não podendo as autoridades
administrativas de lançamento e de julgamento afastar sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/04/2013 (fl. 139) e apresentou
recurso voluntário em 15/05/2013 (fls. 140 a 152).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recorrente foi cientificado da decisão da DRJ no dia 12/04/2013 (sexta-feira),
conforme AR de fl.139:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004306/2007-48

Tendo sido intimado no dia 12/04/2013 (sexta-feira) tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 15/04/2013 (segunda-feira) e se
encerrou no dia 14/05/2013 (terça-feira).

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 140), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 15/05/2013 (fl. 140):

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
g d n d s c n d s d c ênc d d c sã d p m ns ânc ( s 5 ̊ 33 d D c
n ̊ 70 235/72)
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.832 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004306/2007-48

Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital